Tribunal: TJPA
Processo: 0803077-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803077-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: G. O. M.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME TIPIFICADO NO ART.

121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 70, TODOS DO CP. DECISAO
A QUO
DETERMINANDO A
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR 45 DIAS.
PRAZO EXPIRADO. PACIENTE CUMPRIU A MEDIDA PROVISÓRIA DE INTERNAÇÃO E FOI POSTO EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que a medida provisória de internação foi cumprida e ao expirar o prazo, o coacto foi posto em liberdade, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente G. O. M
.
, acusado pela suposta prática do ato infracional análogo aos crimes tipificados no art.121, §2º, inciso IV, c/c art. 121, c/c art. 14, inciso II c/c art. 70 todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá.

Sustenta a impetrante que o coacto é adolescente, e teve medida de internação provisória decretada em seu desfavor, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, pela suposta prática
de ato infracional análogo ao crime

previsto no
art.121, §2º, inciso IV, c/c art. 121, c/c art. 14, inciso II c/c art. 70 todos do
CP.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: ilegalidade e desproporcionalidade do decreto, bem como ausência de justa causa, de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a medida. Assevera que o juízo
a quo
não observou a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, diante da grave pandemia de COVID-19, que indica a priorização e a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto, bem como a efetiva revisão das decisões que determinaram a internação provisória. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto assim como as condições precárias do CIAM-Marabá, onde o mesmo se encontra internado. Requer, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que seja revogada a internação provisória do coacto ou a sua substituição por outras medidas mais adequadas.

As informações foram prestadas (ID nº 2958074). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 3024127). É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID nº 2958074), verifica-se que fora determinada a internação provisória do paciente pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que teve seu prazo expirado no dia 18/04/2020, ocasião em que foi determinada sua soltura.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA), 26
de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 29/05/2020